Tribunal: TJMT
Processo: 1033758-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033758-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VANESSA ABREU GASPAR - CPF: 614.765.843-38 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de ré em ação penal por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), presa preventivamente por decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), após flagrante de comercialização de drogas em residência utilizada como ponto de venda.

A impetração sustenta a ilegalidade da prisão em razão da ausência de revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, e requer a concessão de liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em análise: (i) verificar se a ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva acarreta a sua ilegalidade; e (
ii
) examinar se estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como a possibilidade de substituição da prisão por medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir:

A revisão nonagesimal da prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, foi realizada tempestivamente, antes do decurso do prazo de 90 (noventa) dias contados da decretação da custódia cautelar, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos.

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade das substâncias apreendidas, além da forma de acondicionamento e do local utilizado para a prática criminosa (residência com estrutura típica de comércio de drogas).

As condições pessoais favoráveis da paciente — como residência fixa e alegada primariedade — não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar, sobretudo diante da periculosidade evidenciada no modus operandi da
infração.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para salvaguardar os fins do processo, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A revisão periódica da prisão preventiva deve ocorrer a cada 90 (noventa) dias, mas a sua ausência somente enseja nulidade quando não houver manifestação judicial fundamentada dentro do prazo.

A gravidade concreta do delito de tráfico de entorpecentes, evidenciada pela apreensão relevante de drogas e pela estrutura voltada à comercialização, justifica a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos legais citados:

arts
. 312 e 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência citada:

– TJMT, HC n. 1000501-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 22/08/2023
e
Enunciado no 43
.

– STJ,
STJ -
AgRg
no HC: 863685 SP 2023/0385493-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de Vanessa Abreu Gaspar, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos do Processo n. 1002453-41.2025.8.11.0050, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), conforme decisão constante do Id. 204001253.

A impetração sustenta, em síntese, que a paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando que Vanessa Abreu Gaspar é primária, possui residência fixa e exerce ocupação lícita, de modo que a segregação cautelar não se mostra necessária.

Alega que os fundamentos utilizados para justificar a custódia não se sustentam concretamente, por estarem baseados em presunções genéricas, notadamente na gravidade abstrata do delito. Destaca, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem suficientes à garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da paciente.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria.

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, pugnando pela manutenção da prisão preventiva (Id.
319028537
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do writ, aduzindo estarem presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar (Id. 321779887).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se d
o segundo

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Vanessa Abreu Gaspar, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, consistente em tráfico ilícito de entorpecentes.

A defesa técnica alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando a ausência de reavaliação nonagesimal da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como a existência de condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, residência fixa e ocupação lícita), as quais autorizariam sua colocação em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pleiteia, assim, a concessão da ordem, com a consequente revogação da prisão preventiva.

Inicialmente
verifico que

não prospera a tese da
ilegalidade da prisão preventiva por suposta ausência de reavaliação no prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019.

Nos termos das informações prestadas pelo juízo
a quo
, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva no dia 24 de julho de 2025, tendo sido reavaliada em 21 de agosto de 2025, ou seja, dentro do prazo legal de 90 (noventa) dias, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado por esta via mandamental.

Ressalte-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que o referido prazo não é peremptório, razão pela qual eventual atraso não acarreta automática ilegalidade da prisão
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO
APELO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (12 anos e 4 meses de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento do recurso. 2. O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que "o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021,
DJe
16/4/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 863685 SP 2023/0385493-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)
.

No que se refere ao mérito da prisão preventiva, entendo igualmente ausente o alegado constrangimento ilegal.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito no interior de sua residência, local onde se encontravam porções de maconha e pasta base de cocaína, além de aparelhos celulares utilizados na prática do crime.

A diversidade das substâncias apreendidas, associada ao uso da residência como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes, evidencia a gravidade concreta da conduta e autoriza, com base em elementos objetivos e contemporâneos, a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Com efeito, a decisão que converteu a prisão em preventiva atendeu aos requisitos do art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, tendo analisado o caso concreto de forma pormenorizada, sem se apoiar em presunções abstratas de periculosidade.

A invocação de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não é suficiente, por si só, para
afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais, conforme entendimento consolidado nesta Corte (Enunciado n. 43 do TJMT).

Por fim, verifica-se que a instrução criminal já se encontra encerrada,

estando o feito atualmente em fase de alegações finais, o que afasta a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ
.

Pelo que ressai dos autos
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025